Tribunal: TJPA
Processo: 0807650-93.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807650-93.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: BRIT ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: URBANA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno em agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos de ação de indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica agravante comprovou insuficiência de recursos para obter a gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se houve nulidade por ausência de prévia oportunidade de comprovação da hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pessoa jurídica pode requerer gratuidade da justiça, mas deve comprovar objetiva e suficientemente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos aplica-se exclusivamente à pessoa natural, não alcançando pessoas jurídicas.

5. Documentos relativos a sócios, administradores ou terceiros não substituem a prova da situação patrimonial, contábil e financeira da pessoa jurídica.

6. Não há nulidade por violação ao art. 99, § 2º, do CPC quando a parte teve oportunidade de instruir o agravo de instrumento e o agravo interno com documentos destinados a comprovar a alegada hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação objetiva, atual e suficiente da insuficiência de recursos. 2. A mera existência de dificuldades financeiras pontuais, bloqueios judiciais ou passivos não comprova, por si só, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. A ausência de documentação empresarial idônea autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt nos EDcl na PET no AREsp nº 2.093.701/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12.12.2022, DJe 15.12.2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807650-93.2026.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: BRIT ENGENHARIA LTDA

AGRAVADA: URBANA ENGENHARIA LTDA

DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA: ID 34964528

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
BRIT ENGENHARIA LTDA
, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida no
ID 34964528
, que conheceu e desproveu o Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais proposta por
URBANA ENGENHARIA LTDA
em face da ora agravante
.

Transcrevo a ementa da decisão ora recorrida
(ID 34964528)
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela empresa nos autos da ação de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se pessoa jurídica pode obter o benefício da gratuidade de justiça mediante simples alegação de dificuldades financeiras ou se é imprescindível a comprovação da real hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, conforme o art. 5º, LXXIV da CF/1988 e arts. 98 e 99 do CPC/2015.

4. A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência aplica-se apenas às pessoas naturais, sendo inaplicável às pessoas jurídicas, que devem demonstrar documentalmente sua incapacidade financeira.

5. A jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 481) estabelece que a concessão do benefício à pessoa jurídica depende da comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem comprometer sua manutenção.

6. A ausência de documentação idônea para demonstrar a precariedade financeira da agravante inviabiliza o deferimento da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da efetiva comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a mera alegação de dificuldades econômicas; 2. A ausência de documentos hábeis que comprovem a hipossuficiência financeira da empresa autoriza o indeferimento do benefício;

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 3º e 6º; Portaria Conjunta nº 03/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl na PET no AREsp 2.093.701/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12.12.2022, DJe 15.12.2022; TJSP, AI nº 2269827-85.2020.8.26.0000, rel. Des. Roberto Mais, j. 03.02.2021; TJ-MS, AI nº 1417205-18.2021.8.12.0000, rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 26.11.2021; TJSC, AI nº 5052163-91.2021.8.24.0000, rel. Des. Jaime Machado Junior, j. 02.12.2021; TJMG, AI nº 10000205963119002, rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 27.01.2022.

Inconformada com a referida decisão, BRIT ENGENHARIA LTDA interpôs o presente agravo interno
(ID 35823238),
no qual sustenta, em síntese, a necessidade de reforma do pronunciamento monocrático, ao argumento de que o pedido de gratuidade da justiça poderia ser formulado incidentalmente, que não lhe foi oportunizada a prévia comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, e que sua incapacidade financeira estaria evidenciada por bloqueios judiciais, contas bancárias sem saldo, obrigações trabalhistas preferenciais e documentos supervenientes. Requereu, ao final, a reconsideração da decisão ou o provimento colegiado do recurso.

Por sua vez, URBANA ENGENHARIA LTDA apresentou contrarrazões no
ID 36681750
, defendendo a insuficiência dos documentos apresentados para comprovar hipossuficiência, a inaplicabilidade da presunção do art. 99, §3º, do CPC às pessoas jurídicas e a possibilidade de valoração do comportamento processual da agravante, requerendo o desprovimento do recurso.

Com a remessa dos autos, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica agravante, à luz da alegada hipossuficiência financeira e da necessidade de prévia oportunidade de comprovação antes do indeferimento do benefício.

Adianto
não assistir razão à parte recorrente
.

A decisão monocrática recorrida,
ID 34964528
, apreciou a controvérsia devolvida no agravo de instrumento e manteve a decisão de origem que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por BRIT ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais nº 0844617-78.2024.8.14.0301, ajuizada por URBANA ENGENHARIA LTDA.

De início, não prospera a alegação de nulidade por suposta inviabilidade de julgamento monocrático. A deliberação unipessoal pelo relator, quando observados os parâmetros legais de racionalização do julgamento recursal, não implica violação ao princípio da colegialidade, pois a própria interposição do agravo interno devolve a matéria ao órgão colegiado competente, permitindo a reapreciação ampla da controvérsia pela Turma Julgadora.

Também não há falar, no caso, em preclusão absoluta do pedido de gratuidade da justiça. Com efeito, o art. 99 do Código de Processo Civil admite a formulação do requerimento em diversos momentos processuais, inclusive por petição incidental ou em sede recursal, quando superveniente à primeira manifestação da parte. Contudo, o reconhecimento dessa possibilidade processual não conduz, automaticamente, à concessão do benefício, especialmente quando se trata de pessoa jurídica, hipótese em que a parte requerente deve demonstrar concretamente sua incapacidade financeira.

Consoante dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O mesmo diploma processual, em seu art. 99, §3º, estabelece que:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Da conjugação desses dispositivos resulta que a pessoa jurídica pode, sim, ser beneficiária da gratuidade, mas não se beneficia da presunção legal conferida exclusivamente à pessoa natural.

Essa orientação encontra-se consolidada na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Logo, no caso de sociedade empresária, a concessão da benesse exige demonstração objetiva, atual e suficiente da incapacidade econômica, não bastando a mera alegação de crise financeira, dificuldade operacional ou ausência momentânea de liquidez.

Nesse sentido, colaciono:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PET NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA FUNDAMENTAÇÃO DO PEDIDO. PETIÇÃO EXTEMPORÂNEA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte requerente do pedido de benefício da justiça gratuita deve fazer prova dessa condição. Não o fazendo, deve a parte arcar com o ônus daí advindo. 2. Se, mesmo após regular intimação, não for comprovada a possibilidade de deferimento da gratuidade da justiça, é inafastável o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007 do CPC/2015. 3. A concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica depende da precariedade de sua situação financeira, inexistindo presunção de insuficiência de recursos. Súmula n. 481 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl na PET no AREsp n. 2.093.701/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

No caso concreto, BRIT ENGENHARIA LTDA alegou que suas contas estariam bloqueadas ou zeradas em razão de execução fiscal, que teria sido vítima de fraude interna de elevado valor, e que seus recursos remanescentes estariam comprometidos com obrigações trabalhistas preferenciais. Para tanto, instruiu o agravo de instrumento com documentos identificados nos
IDs 34957410, 34957411, 34957412 e 34957413
, consistentes em prova de bloqueio judicial em execução fiscal, planilha de acordos trabalhistas e extratos bancários.

Tais elementos, embora revelem a existência de dificuldades financeiras pontuais e de passivos relevantes,
não são suficientes, por si sós, para demonstrar, de forma abrangente e segura, a impossibilidade global da pessoa jurídica de suportar os encargos processuais
. A prova da hipossuficiência empresarial reclama análise da real situação patrimonial, contábil e financeira da sociedade, o que ordinariamente se faz mediante balanços, balancetes, demonstrações de resultado, declarações fiscais, relação de ativos e passivos, extratos bancários completos, certidões patrimoniais e outros documentos idôneos aptos a retratar a efetiva capacidade econômica da empresa.

A existência de bloqueios infrutíferos ou de saldos bancários reduzidos em determinadas contas não equivale, necessariamente, à demonstração de insolvência da pessoa jurídica. Isso porque
a ausência de numerário em contas específicas, em certo momento, não afasta, de modo conclusivo, a possibilidade de existência de outros ativos, créditos, faturamento, bens, contratos em andamento ou capacidade de reorganização financeira suficiente ao custeio dos atos processuais
.

Do mesmo modo, a alegação de fraude interna milionária, ainda que grave, não basta para a concessão automática da gratuidade. A narrativa de esvaziamento patrimonial ou de prejuízo econômico causado por terceiro deve vir acompanhada de documentação contábil e patrimonial minimamente apta a demonstrar o impacto concreto do evento sobre a atual capacidade financeira da sociedade empresária, sobretudo quando o benefício postulado transfere ao Estado ou posterga o custeio de despesas processuais que, em regra, incumbem à parte interessada.

Também não se desconhece a relevância das obrigações trabalhistas indicadas pela agravante. Contudo, a existência de acordos ou débitos preferenciais, isoladamente considerada, não autoriza concluir que a empresa esteja impossibilitada de arcar com toda e qualquer despesa processual. A gratuidade da justiça, para pessoa jurídica, depende de demonstração suficientemente ampla da insuficiência de recursos, e não apenas da indicação de passivos ou prioridades financeiras concorrentes.

No agravo interno, a agravante juntou novos documentos, IDs 35823239, 35823240, 35823241 e 35823242, consistentes em recibo de entrega de ECF 2023/2024, documentos relativos à demanda Lucas x Estevam, consulta CCS em nome de Lucas e relatório ECF 2024/2025 da BRIT. Tais documentos, contudo, não alteram substancialmente o quadro probatório, pois não evidenciam, de maneira conclusiva, a inexistência de patrimônio, ativos, créditos, movimentação financeira ou capacidade econômica mínima da pessoa jurídica agravante.

Cumpre observar, ainda, que documentos relacionados a sócio, administrador ou terceiro não se confundem com prova da incapacidade financeira da pessoa jurídica. A pessoa jurídica possui personalidade e patrimônio próprios, razão pela qual sua situação econômico-financeira deve ser demonstrada a partir de documentos empresariais idôneos. A eventual dificuldade financeira pessoal de sócios, administradores ou pessoas vinculadas à sociedade não se projeta automaticamente sobre a pessoa jurídica, nem substitui a prova objetiva exigida pela Súmula 481 do STJ.

Não se está a exigir prova impossível da agravante. Exige-se, apenas,
prova mínima, objetiva e contemporânea da alegada impossibilidade de suportar os encargos processuais.
Se a sociedade afirma encontrar-se em situação de insolvência fática, com contas bloqueadas, ausência de liquidez, passivos trabalhistas e prejuízos decorrentes de fraude interna, caberia apresentar documentação contábil e patrimonial suficientemente organizada para permitir ao julgador aferir a real extensão da incapacidade financeira alegada.

Nesse contexto, a manutenção do indeferimento da gratuidade não configura afronta ao direito de acesso à justiça. O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A garantia constitucional, portanto, não dispensa a demonstração da hipossuficiência quando exigida pelo ordenamento, especialmente em se tratando de sociedade empresária, cuja insuficiência não se presume.

Acerca do assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Verificado que os documentos juntados aos autos não demonstram a alegada hipossuficiência, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. (TJ-MS - AI: 14172051820218120000 MS 1417205-18.2021.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 26/11/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA BENESSE DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DEFICITÁRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM COMBATIDO. Ausentes documentos hábeis à comprovação da situação financeira deficitária, mostra-se inviável a concessão dos benefícios da justiça gratuita. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50521639120218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5052163-91.2021.8.24.0000, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 02/12/2021, Terceira Câmara de Direito Comercial)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. Em atendimento ao disposto no art 5º, LXXIV da CR, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por força do artigo 98 e 99 do CPC, a pessoa, natural ou jurídica com insuficiência de recurso para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. Não comprovada a hipossuficiência financeira, da pessoa jurídica, por meio de documentos hábeis, a medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça. (TJ-MG - AI: 10000205963119002 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022)

Por fim, não há falar em nulidade por violação ao art. 99, §2º, do CPC. Embora o pedido de gratuidade da justiça tenha sido formulado incidentalmente em audiência,
a agravante, pessoa jurídica, teve oportunidade de instruir o agravo de instrumento e o presente agravo interno com os documentos que reputava aptos a demonstrar sua alegada hipossuficiência
. O conjunto probatório apresentado, contudo, não se mostrou suficiente para comprovar, de forma objetiva, atual e abrangente, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, ônus que lhe incumbia por força da Súmula 481 do STJ, não se aplicando às pessoas jurídicas a presunção prevista no art. 99, §3º, do CPC.

Assim, inexistindo comprovação robusta da alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais, deve ser mantida a decisão monocrática recorrida, que preservou o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026